Tribunal: TJSP
Processo: 1053755-59.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO.
Mandado de segurança. Sentença que concedeu a ordem diante da omissão da autoridade.
Apelo da impetrada. Recurso não conhecido. Há prova nos autos que a autoridade supriu de forma superveniente a omissão. Pedido de condenação por litigância de má-fé. Impossibilidade. Má-fé não demonstrada.
Reexame necessário. Manutenção da sentença. A concessão da segurança foi

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO.
Mandado de segurança. Sentença que concedeu a ordem diante da omissão da autoridade.
Apelo da impetrada. Recurso não conhecido. Há prova nos autos que a autoridade supriu de forma superveniente a omissão. Pedido de condenação por litigância de má-fé. Impossibilidade. Má-fé não demonstrada.
Reexame necessário. Manutenção da sentença. A concessão da segurança foi consequência da desídia da autoridade coatora.
Recurso de apelação não conhecido e manutenção da sentença em sede de reexame necessário.